Tribunal: TJDFT
Processo: 0005062-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOS
1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem.
2. Apelação conhecida e desprovida.